Tribunal: TJDFT
Processo: 0727671-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0727671-82.2023.8.07.0000 REQUERENTE: GUSTAVO JORGE PEREIRA DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado GUSTAVO JORGE PEREIRA DE JESUS (ID 48849112), na qual formulou pedido indulto de pena com base no decreto presidencial n. 11.302/2022. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 48996801). A Defensoria Pública (ID 49800441) informou que o requerente cumpre pena total de 26 (vinte e seis) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias da reprimenda. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0008301-26.2017.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente por advogado constituído, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (indulto), salientou que o requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator